Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702928-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelação interposta por Jordao Portugues de Souza (ID 29653913) se encontra acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01412.026179 9 87000000001807 (ID 29653915), enquanto o comprovante de pagamento apresenta a numeração 00190000090294172516600104828173686190000001807 (ID 29653916). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator